Tribunal: STF
Processo: ARE 1496353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MEDIDA ANTIDUMPING. ALHO DO TIPO ESPECIAL IMPORTADO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. RESOLUÇÕES CAMEX NºS 80/13, 13/16. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO POR TIPO, CLASSE OU GRUPO. ALVO DA PROTEÇÃO, ALHO NA SUA FORMA GENÉRICA. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.



    1- A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à sujeição ou não do produto importado pela parte autora à incidência dos direitos antidumping. A apelada entende que deverão ser aplicados direitos antidumping apenas sobre o alho do subgrupo nobre, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra, importado da República Popular da China, ao passo que a Receita Federal entende que não deve ser feita distinção quanto à coloração, subgrupo, classe ou tipo, recaindo a medida de proteção sobre qualquer alho importado da República Popular da China.



    2 - O artigo 1º da Resolução CAMEX nº 80/13 restringiu-se a prorrogar a aplicação de direito antidumping sobre as 'importações brasileiras de alhos frescos ou refrigerados', originárias da República Popular da China, de forma genérica, sem fazer referência a qualquer tipo de classificação do produto adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por outro lado, o Anexo da Resolução CAMEX nº 80/13, no item referente ao produto objeto do direito antidumping, fez referência expressa ao alho 'classificado no subgrupo de alhos nobres, das classes 5, 6 e 7, do tipo extra'.



    3 - A aparente inconsistência gerou insegurança jurídica e incerteza na sua aplicação. Nesse contexto, houve a instauração de procedimento de avaliação de escopo com o objetivo de determinar se os alhos frescos ou refrigerados das classes 3 e 4 - que não constavam expressamente do item referente ao produto objeto do direito antidumping do Anexo da Resolução CAMEX nº 80/13 - estariam sujeitos à aplicação da medida protetiva vigente sobre as importações de alhos frescos ou refrigerados, originárias da República Popular da China.



    4 - Tal procedimento resultou na edição da Resolução CAMEX nº 13/16, que esclareceu que as importações de alhos frescos ou refrigerados das classes 3 e 4 estão sujeitas à aplicação dos direitos antidumping sobre as importações de alhos frescos ou refrigerados da República Popular da China, instituídos pela Resolução CAMEX nº 80/13.



    5 - Muito embora no bojo da avaliação de escopo tenha se discutido acerca da incidência ou não dos direitos antidumping em relação a alhos de classes diferentes, o mesmo raciocínio pode ser utilizado a alhos de distintos tipos. Isto porque reconheceu-se a existência de equívoco no texto da Resolução CAMEX nº 80/13, que definiu o produto objeto da medida antidumping, tendo sido realizada, para que se alcançasse tal conclusão, uma interpretação sistemática e teleológica de seu texto e dos documentos de instrução constantes dos autos do processo da revisão que culminou com a sua publicação.



    6 - Definiu-se que, quando do procedimento de revisão, no houve qualquer segregação dos dados por tipo, classe ou grupo, havendo referência à comercialização e importação de alho de forma genérica. Se a consulta fosse sobre o alho do tipo especial, a conclusão seria a mesma: o produto também estaria incluído na medida, porque a Resolução CAMEX nº 80/2013, em seu artigo 1º, prorrogou a restrição para o alho em geral, fresco ou refrigerado, oriundo da China.



    7 - Inexistiu qualquer irregularidade na edição da Resolução CAMEX 13/2016, tendo em vista que não ocorreu a ampliação do objeto da medida antidumping. Na verdade, a referida resolução procurou sanar as dúvidas oriundas da Resolução CAMEX nº 80/2013.



    8 - Desta forma, conclui-se que não houve a prática de ilegalidade pela apelante, inexistindo respaldo legal a eximir a mercadoria em questão (alho tipo especial da China) da cobrança da exação questionada.



    9 - Remessa necessária e apelo conhecidos e providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 170, IV; 174; e 237, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente